Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-57.2015.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002931-57.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE VIEIRA CARDOSO (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), WESLEY RESPLANDE PEREIRA (APELANTE), GEOVANE VIEIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY RESPLANDE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS E ART. 44, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e as diligências prévias que presenciaram a mercancia de entorpecente entre os corréus.

A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o magistrado de primeiro grau que se tratava de réu tecnicamente primário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002931-57.2015.8.11.0037

APELANTE: WESLEY RESPLANDE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WESLEY RESPLANDE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 2931-57.2015.811.0037, Código 146810 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (sete tabletes e quatro porções de
maconha
totalizando 954,08g –

novecentos e cinquenta e quatro gramas e oito centigramas). Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante condenou o corréu
Geovane Vieira Cardoso
por crime de tráfico de drogas e absolveu da associação para o tráfico (Sentença – fls. 59/63 – id. 100690977).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com o consequente encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 68/85 – id. 100690977).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 100244976/100244979).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id. 104960996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY RESPLANDE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WESLEY RESPLANDE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 2931-57.2015.811.0037, Código 146810 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (sete tabletes e quatro porções de
maconha
totalizando 954,08g –

novecentos e cinquenta e quatro gramas e oito centigramas).

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante condenou o corréu
Geovane Vieira Cardoso
por crime de tráfico de drogas e absolveu da associação para o tráfico.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 24 de abril de 2015, por Volta das 18, Bairro São 15:50hs, na residência localizada na Rua São José, n° Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, e, no Assentamento de GEOVANE VIEIRA CARDOSO e WESLEY RESPLANDE PEREIRA, Novo Progresso na cidade Poxoréu/MT, os denunciados associaram em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes nas vizinhanças de seus pontos de distribuição de tóxicos, ocasião em que foram detidos por venderem, fornecerem, trazerem consigo e terem em depósito, com intuito de comercialização, substância que causa dependência física e psíquica, consistente em 07 (sete) tabletes de Maconha e 04 (quatro) porções de Maconha, totalizando 954,08g, conforme positivo laudo preliminar de fls. 28/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e, ainda, o denunciado WESLEY RESPLANDE PEREIRA possuía munição de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) munição de borracha, calibre 12, intacta, a qual foi atestada como eficiente na produção de disparo. (fls. 27/28).

Na ocasião, a policia Militar realizava ronda pelo Bairro São Cristovão, momento em que avistaram um veículo modelo Fiesta parado em frente a uma residência na Rua S50 José, sendo que o denunciado WESLEY entregou drogas ao denunciado GEOVANE.

Ato contínuo, os policiais perseguiram GEOVANE, que ao ser abordado foi localizado no interior do veículo 03 (três) porções de Maconha. Após a apreensão, GEOVANE afirmou que tanto ele como WESLEY vendem drogas e, inclusive admitiu ter um tablete de maconha em sua residência localizada no Assentamento Novo Progresso, em Poxoréu/MT. (fls. O3/03—v)

Na sequência, os policiais retornaram na residência do denunciado WESLEY, onde encontraram o restante da droga, juntamente com 01 01 (uma) porção em pó aparentando ser ácido bórico, (um) declivador utilizado para moer drogas e 01 calibre 12, (uma) munição de borracha, intacta.

Por fim, os Militares se deslocaram até a residência do denunciado GEOVANE, localizado no Assentamento Novo Progresso e apreenderam a maconha mencionado anteriormente.

Ressalta-se, que na residência do denunciado WESLEY haviam vários menores de 18 anos, conforme depoimentos das fls. 07/16 (...)”
(id. 100244470).

De proêmio, analiso o pedido de desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado para a de consumo próprio.

Sem razão a defesa quanto ao pleito desclassificatório.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 100244471), termo de exibição e apreensão (id. 100244471) e laudo pericial atestando positivo para a presença de
maconha
nos materiais avaliados (id. 100244474).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Victor Ramos de Castro
deu detalhes das diligências que antecederam a prisão da apelante, vejamos:

“(...) Que nesta data, estávamos em rondas peio Bairro São Cristóvão, quando
vimos o veículo modelo Fiesta, de cor prata, placa JYQ-1336 (em péssimo estado de conservação), parado em frente uma casa e percebemos quando um homem encostou no carro e passou algo de cor brilhosa para o motorista do referido carro; QUE então quando estávamos chegando, o motorista do carro, bem como o homem que estava encostado no carro, fugiram, sendo que o referido pedestre correu para dentro de uma residência e o motorista do carro saiu acelerado; Que então primeiramente perseguimos o veículo Fiesta e conseguimos abordá-lo; Que o carro era conduzido pelo suspeito GEOVANE VIEIRA CARDOSO; QUE então fizemos uma revista no carro e localizamos 03 (três) porções contendo uma substância aparentando ser maconha,
sendo que as porções estavam acondicionadas em papel alumínio
; Que o referido suspeito confirmou o que tínhamos visto, ou seja, que ele tinha acabado de comprar as drogas do suspeito WESLEI RESPLANDE FEREJRA;
Que o suspeito GEOVANE, ainda relatou que tanto ele, como WESLEI, vendem drogas e que inclusive no barrado dele (GEOVANI), localizado no Assentamento Novo Progresso, em Poxoréu, tinha um tablete de maconha (já aberto) e que o referido tablete pertence ao suspeito WESLEI;
Que assim então fizemos a detenção do suspeito GEOVANI e em seguida seguimos para a casa do suspeito WESLEI; Que chegando na casa, adentramos ao local e localizamos na cômoda as seguintes objetos: — 01 (uma) porção (retangular) contendo substância que aparentava ser maconha, acondicionada em papel alumínio, 01 (uma) porção em forma retangular (mais comprida), aparentando ser maconha, acondicionada também em papel alumínio, 01 (uma) porção em forma retangular (comprida), contendo uma substância que aparentava ser maconha (acondicionada em uma camisinha), 01 (uma) porção em pó, aparentando ser ácido bórico acondicionado em um pedaço de sacola plástica; 01 (uma) porção esfarelada, aparentando ser maconha, acondicionada em um pedaço de sacola plástica; 01 (uma) peteca contendo uma substância aparentando ser maconha, 02 (dois) cigarros de maconha, 01 (um) declivador utilizado para moer drogas, 01 (uma) munição de borracha, calibre 12, intacta e um rolo (já aberto) de papel alumínio);

(...)

Que indagamos o suspeito quanto as drogas localizadas em sua casa e o mesmo disse que era usuário; Que indagamos quanto a droga localizada com o suspeito GEOVANI, onde o mesmo relatou que tinha acabado de comprar de WESLEI, como de fato presenciamos, sendo que então o suspeito WESLEI disse que era ele quem tinha comprado drogas do suspeito GEOVANI; QUE lhe perguntamos quanto a um tablete (não inteiro) de maconha que o suspeito GEOVANI, nos disse que estava na casa dele, mas que pertenceria ao suspeito WESLEY, sendo que este então ficou calado não falando mais nada; Que diante dos fatos dei voz de prisão para os dois suspeitos; Que em seguida deslocamos até o Assentamento Novo Progresso (município de Poxoréu), onde o suspeito GEOVANI, nos levou até o seu barraco e apreendemos de fato um tablete (não inteiro) contendo uma substância aparentando ser maconha (...)”
(fls. 04/05 – id. 100244471 – grifei).

Em Juízo, o Policial Militar
Victor
ratificou seu depoimento prestado na Delegacia e deu novos detalhes da prisão dos réus:

“(...) estávamos fazendo rondas (...) e na rua onde o senhor Resplande mora, de longe a gente avistou o senhor Resplande no vidro do carro aonde o outro indiciado tava dirigindo o veículo.
Só que ao ver a viatura o senhor Resplande já saiu rapidamente de dentro do carro e a gente viu ele jogar alguma coisa, um papel laminoso dentro do veículo e ele saiu do veículo

(...) e nesse veículo foi encontrado o material falado aí no boletim de ocorrência. Segundo o motorista que tava dirigindo o veículo, seria dele (...) senhor Geovane isso (...) e depois ele tinha mais uma senhora dentro do veículo (...) essa senhora falou pra gente que não seria dele esse material, aí a gente conversou com ele e ele continuava negando (...) como a gente sabia onde era a casa onde ele estava os dois junto, retornamos a casa (...) o Resplande, a gente conhece ele como “São Paulino” porque ele já é conhecido já de outras investigações do Serviço de Inteligência
e, adentramos dentro da casa, onde tinha vários menores, onde tinha outras pessoas sentadas ali na frente da casa dele (...) como ele já é um investigado, já tem um histórico de uso e venda de entorpecente a gente entrou na residência
e logo de imediato em cima de uma mesa e dentro do quarto dele em cima de uma penteadeira, vamos falar assim, uma cômoda, já tinha pratos com vestígios de maconha, da substância, já tinham vários pedaços de papel alumínio cortado ali no meio, em cima da mesa de jantar no caso dele lá já tinha já cigarros que já foram fumados e deixados pontas ali essas coisas e ao revistar melhor o quarto dele nós encontramos sim essa munição, que segundo ele tinha achado na rua e guardou dentro de casa
(...) posteriormente (...) conversamos com o indiciado que estava dentro do veículo e ele nos informou que a droga era do outro rapaz e que ele apenas guardava essa droga (...) disse que não vendia só guardava e que teria mais aonde ele morava, foi quando a viatura deslocou até o local lá onde ele morava, (...) encontrou mais um tablete de substância aparentando ser maconha (...) também do mesmo cidadão que ele informou;

Promotor: Ele falou por que ele guardava essa droga pro Wesley?

Acusado: Ele falou que era usuário, usava e que por causa da situação que morava lá naquela região ele também vendia (...) tava dentro do carro e um pouco dentro da casa (...)
o tablete maior foi encontrado na casa do senhor Geovane, os outros tabletes menores tavam na residência do Wesley, mais a quantidade maior dentro do veículo que foi onde a gente resolveu fazer a abordagem que eles tavam jogando dentro do veículo;
(...)

Promotor: No termo de exibição e apreensão consta um declivador, que é usado pra;

Testemunha: Pra poder é, esfarelar a droga (...) em cima da penteadeira dele (...) na casa dele (...) o WESLEY, o GEOVANE eu nunca tinha visto (...) a gente já tinha alguns indícios de venda de drogas ali por situações de denúncias (...) doutor o que foi sentido naquele momento é que, o Wesley estava vendendo e o Geovane comprando, essa foi a primeira é, impressão (...) de ver o cidadão entregando uma quantidade de droga pra quem está no veículo (...) ela mencionou que viu sim realmente a negociação da droga com o, no caso o senhor Geovane é padrasto dela, ele tinha uma relação afetiva com a mãe dela e ela tava ali só de viagem (...) o material que foi encontrado na casa né, era muito parecido já com o envólucro né que a gente chama, com o que tava no carro (...) a situação do senhor Geovane não ter assim, vamos se dizer assim, a qualidade financeira pra comprar quantidade de droga daquela que foi encontrada dentro no carro (...) o cacife vamos dizer assim, daquela quantidade de droga, porque era muita droga pra quem tava numa situação em que ele vivia, onde foi encontrada né, era muita droga pra quem vai usar (...) na primeira ele falou que era dele, que ele tava comprando pra usar (...) foi a primeira conversa com ele (...) quando chegou na delegacia que ele viu que o negócio não tava bom, ele falou que não, que ele vendia pro senhor Resplande né pro Wesley, ele vendia e que lá na casa dele tinha mais (...).”
(sic – id. 100244994 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Paulo Henrique Alves Gonçalves
(fl. 09 – id. 100244471).

Interrogado perante a autoridade policial, o corréu
Geovane Vieira Cardoso
afirmou que havia comprado entorpecente do apelante e, realizada a abordagem policial e após localizarem o entorpecente no interior do seu veículo, os policiais se deslocaram até a residência do recorrente, local onde encontraram mais entorpecentes, vejamos:

“(...) Que nesta data eu comprei fiado drogas de meu conhecido Wesley; Que vi quando passou policiais militares, porém quando ele falaram para parar eu parei; Que no momento da abordagem eu não estava na casa do Wesley, pois eu já tinha saído do local; Que os policiais encontraram a droga no meu carro e então me conduziram até a casa do Wesley, sendo que entraram no local e localizaram mais drogas;
Que a droga que eu comprei fiado dele, eu ia vender para tentar arrumar dinheiro para tratar da saúde de minha esposa e também de meu veículo modelo Fiesta; Que fui eu quem falei para os policiais militares que tinha um tablete de maconha no barrado em que moro (no assentamento); Que o tablete pertence ao Wesley; Que eu somente estava guardando o tablete para ele; Que o Wesley ia até o barraco e cortava parte do tablete; Que peguei drogas com o Wesley, na data de ontem e nada data de hoje; Que a droga que peguei na data de ontem (01 porção de R$50), vendi na rua nesta cidade, para um homem que desconheço; Que eu ia ganhar cem gramas para deixar o tablete de maconha do Wesley em meu barraco
(...)”
(id. 100244473 – grifei).

Já o recorrente, quando interrogado na Delegacia de Polícia, negou a autoria delitiva e que o entorpecente localizado em sua residência seria para o seu consumo. Asseverou, ainda, que havia comprado o entorpecente do corréu
Geovane
(fls. 02/04 – id. 100244474).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, o monitoramento do local no exato momento da mercancia de entorpecentes em frente à residência do apelante, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente de desclassificação, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo
a quo
negou a incidência da referida benesse, tendo em vista que o recorrente respondia à época outros procedimentos penais que ainda se encontravam em curso, vejamos:

“(...) DO ART. 33, CAPUT DA LEI N. 11.343/2006 – RÉU: WESLEY RESPLANDE PEREIRA.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP aumento a pena em 1/6 em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido (954,08 gramas de droga do tipo maconha) fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

2a FASE.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a ser consideradas.

3a FASE.

Embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que Wesley Resplande responde a outras ações penais e, inclusive, detém condenação por fato posterior pela prática de crime doloso (SEEU 0006706-12.2017.8.11.0037) sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Nesse sentido:

(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (...) (AgRg no AREsp 1594419/RS, 2019/0294417-1; Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/12/2019).

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la (...)”
(fl. 63 – id. 100690977).

Pois bem.

É cediço que o fato do acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da referida benesse
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (PEP no 0006706-12.2017.8.11.0037), verificou-se que o acusado, à época dos fatos narrados no presente feito, respondia a outra ação penal pelo crime de roubo majorado (ação penal no4662-54.2016.811.0037), fato este que, por si só, não impede a aplicação da causa especial de diminuição.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DA DROGA. CONDENAÇÃO NÃO GERADORA DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE.

1. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida não impede a aplicação do redutor privilegiado do tráfico.

2.
A existência de ação penal em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Tribunal de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente.

3. Agravo regimental improvido”.
(AgInt no HC 663.441/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (grifei).

Assim, necessária a readequação da reprimenda imposta ao acusado na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime prisional aberto e, verificado que o recorrente preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, readequando-se a pena imposta ao recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena e, por conseguinte, substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021